Tribunal: STF
Processo: HC 105801
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONVOCAÇÃO PARA JUÍZES ATUAREM EM TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. WRIT DENEGADO. 



    1.  Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. Precedentes. 



    2.  Na espécie, a convocação dos juízes de primeiro grau observou as normas legais e regulamentares pertinentes.



    3. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidades (art. 566 do CPP). A falta de demonstração na impetração de que a convocação, sujeita a regras de mera organização judiciária, teria afetado substancialmente o julgado acarreta, por si só, a conservação do ato.



    4.  Ordem denegada.